Tribunal: TJES
Processo: 5000702-18.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000702-18.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTAS POR OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL: ACOLHIDA. ICMS. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. INSCRIÇÃO VOLUNTÁRIA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES. SUJEIÇÃO ÀS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS (EFD). LEGALIDADE DAS AUTUAÇÕES FISCAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de RODOSOL – CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, visando a suspensão da exigibilidade de multas lançadas pelos autos de infração n° 5.051.040-0, 5.050.961-1, 5.051.044-4 e 5.051.121-1, relativas ao descumprimento de obrigação acessória ao Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial apresenta inépcia por ausência de causa de pedir em relação ao Auto de Infração n° 5.051.121-1; (ii) estabelecer se a inscrição voluntária de concessionária de rodovia no cadastro de contribuintes do ICMS a sujeita ao cumprimento das obrigações acessórias, como a Escrituração Fiscal Digital (EFD); (iii) determinar se a Autora cometeu litigância de má-fé ao postular a anulação do Auto de Infração n° 5.051.121-1 com base em fato gerador incorreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de anulação do Auto de Infração nº 5.051.121-1 é manifestamente inepto, ante a flagrante ausência de causa de pedir para o ato efetivamente lavrado, pois a petição inicial atacou o auto sob a premissa de "deixar de escriturar documento fiscal", enquanto a autuação refere-se a "Deixar de recolher o imposto devido pelo diferencial de alíquotas (DIFAL)", violando a regra da congruência e cerceando o direito de defesa da Fazenda Pública, nos termos do art. 485, I, c/c art. 330, item I do parágrafo 1º do item I, ambos do CPC.

A Apelada, ao manifestar sua vontade de integrar o cadastro de contribuintes do ICMS, nos termos do inciso I do parágrafo 2º do art. 41 da Lei Estadual nº 7.000/01, submeteu-se, por força da legislação estadual, aos deveres instrumentais inerentes a tal inscrição, ainda que não seja a destinatária final da exação principal.

A exigência da Escrituração Fiscal Digital (EFD), obrigação acessória, configura dever estendido a todos que se encontram regularmente inscritos no cadastro estadual, conforme item XV do art. 40-A do RICMS/ES (Decreto Estadual nº 1.090-R/2002).

A obrigação acessória ostenta caráter autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, permitindo que o ente federado estabeleça deveres instrumentais a serem cumpridos mesmo por não contribuintes, desde que constituam instrumento relevante para o pleno exercício do poder-dever fiscalizador da Administração Pública Tributária, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A exigência contida nos Autos de Infração nº 5.051.040-0, 5.050.961-1 e 5.051.044-4, pautada no interesse da fiscalização tributária e em dispositivo legal que alcança todos os inscritos no cadastro, revela-se perfeitamente legítima, merecendo reforma a sentença de primeiro grau.

Rejeição do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, visto que a aplicação de tal penalidade exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção deliberada de obstruir o trâmite processual ou de causar prejuízo à parte adversa, elemento subjetivo não configurado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO conhecido e provido em parte, reformando a sentença para julgar improcedente a pretensão exordial, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC. Remessa Necessária julgada prejudicada.

Tese de julgamento
:

A inépcia da petição inicial configura-se quando a Autora pleiteia a anulação de auto de infração sob premissa fática de vício completamente distinta do motivo real da autuação, violando a regra da congruência.

A inscrição voluntária de pessoa jurídica no cadastro de contribuintes do ICMS, mesmo que sua atividade não atraia a incidência do tributo, a sujeita às obrigações acessórias a ele vinculadas, em razão do caráter autônomo do dever instrumental em relação à obrigação principal e do interesse fiscalizatório da Administração Pública Tributária.

A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação inequívoca do dolo da parte em fraudar o processo, não se configurando pelo mero equívoco fático na descrição do ato administrativo contestado na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados: art. 113, parágrafo 2º, do Código Tributário Nacional (CTN); art. 41, parágrafo 2º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.000/01; art. 40-A, inciso XV, e art. 758-A, parágrafo 1º, inciso I, ambos do Decreto Estadual nº 1.090-R/2002 (RICMS/ES); art. 330, inciso I, parágrafo 1º, inciso I, art. 485, inciso I, art. 487, inciso I, art. 80, incisos I e II, art. 81, e art. 85, parágrafo 3º, incisos I, II e III, todos do Código de Processo Civil (CPC).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.116.792/PB, rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2010; STJ, AgInt no AREsp n. 1.832.394/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/02/2025; TJES, Apelação Cível n° 5031914-86.2024.8.08.0024, relator Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, julgado em 26/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, julgando, outrossim, prejudicada a remessa necessaria, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000702-18.2022.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: RODOSOL – CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A

JUÍZA DE DIREITO: DRª. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acompanhado de remessa necessária, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em que
RODOSOL – CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A
visava a suspensão da exigibilidade de multas lançadas pelos autos de infração n° 5.051.040-0, 5.050.961-1, 5.051.044-4, 5.050.961-1 e 5.051.121-1, relativas ao descumprimento de obrigação acessória ao Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS).

Em suas razões, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega (i) inépcia da inicial por ausência de causa de pedir em relação ao auto de infração n° 5.051.121-1; (ii) a improcedência dos pedidos autorais em razão da adoção de premissa fática contrária à prova dos autos; (iii) improcedência da pretensão autoral, considerando que por eventualidade, ainda que não fosse contribuinte do ICMS, deveria cumprir as obrigações acessórias; (iv) condenação da Apelada em multa por litigância de má-fé em razão do auto de infração n° 5.051.121-1, alegando que o Requerente alterou a verdade dos fatos, deduzindo pretensão contra fato incontroverso; (v) inversão do ônus sucumbencial, observando uma fixação de honorários equitativa dado ao elevado valor da causa.

A Apelada,
RODOSOL – CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A
, em suas contrarrazões, pugnou pelo não provimento das razões, no sentido de manter inalterada a sentença proferida.

1) DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 5.051.121-1

Inicialmente, o Apelante pugnou a reforma da sentença para extinguir a ação, sem resolução do mérito, no que concerne ao pedido de anulação da exigibilidade imposta no Auto de Infração (AI) nº 5.051.121-1, com fulcro nos artigos 330, I, §1°, I e 485, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC).

O cerne da argumentação reside na alegação de inépcia da petição inicial, por falta de causa de pedir, uma vez que a Requerente pleiteou a anulação do referido Auto sob o argumento equivocado de que a penalidade se deu por
“deixar de escriturar documento fiscal no livro próprio
” o que, em sua tese, não se aplicaria a ela por não ser contribuinte de ICMS.

No entanto, o Estado esclarece que o Auto de Infração foi, na verdade, lavrado por “
Deixar de recolher o imposto devido pelo diferencial de alíquotas (DIFAL)
”, fato este que foi constatado pelo perito judicial. Assim, uma vez que a Requerente fundou seu pedido em uma premissa fática errônea, escrituração, em vez de recolhimento do DIFAL, não apresentou fundamentos jurídicos ou fáticos (causa de pedir) que justifiquem a anulação do real motivo da autuação.

A Apelada, em suas contrarrazões, sustenta que o lançamento do DIFAL tem o mesmo pressuposto fundamental das demais multas, que é o entendimento de que a empresa seria contribuinte do ICMS. Portanto, a causa de pedir para a anulação é única e comum a todos os lançamentos, sendo ela: “
A Apelada não é contribuinte do ICMS, pois não promove saída de mercadorias
.”

Isso posto, entendo que o pedido de anulação do Auto de Infração nº 5.051.121-1 é manifestamente inepto, ante a flagrante ausência de causa de pedir para o ato de infração que efetivamente foi lavrado. Conforme demonstrado,
a petição inicial atacou o auto de infração sob a premissa de que a autuação se deu por “
deixar de escriturar documento fiscal no livro próprio
” –
tese que não corresponde à realidade.

O Auto de Infração, de fato, se refere a “
Deixar de recolher o imposto devido pelo diferencial de alíquotas
”. Sendo o vício real (DIFAL) completamente distinto do vício narrado na inicial (escrituração), a petição inicial não apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos para a anulação do ato administrativo que se busca desconstituir.

O perito contábil, ao realizar a perícia nos próprios autos, verificou o referido AI trata da cobrança do ICMS devido pelo diferencial de alíquotas (DIFAL), incidente sobre a entrada de mercadorias no estabelecimento oriundas de outra Unidade da Federação, destinadas ao ativo fixo e ao uso ou consumo, além de uma multa aplicada no mesmo valor do imposto.

Dessa forma, a lide envolve o combate a um total de quatro Autos de Infração: três deles relativos a obrigações acessórias (multas por deixar de escriturar) e um referente à obrigação principal (o ICMS Diferencial de Alíquota), acrescido da multa correspondente, conforme atestado pelo laudo pericial.

Assim, a Autora violou a regra da congruência ao utilizar uma causa de pedir inexistente para embasar o pedido de anulação de exigibilidade e, ainda que a Autora tenha alegado a tese ampla de “
não contribuinte de ICMS
”, é imprescindível que cada pedido de anulação seja acompanhado da descrição do ato administrativo contestado e dos fundamentos específicos para sua invalidação, sob pena de cercear o direito de defesa da Fazenda Pública.

O fato gerador desse Auto não consta informado na petição inicial, tendo sido obtido a partir da cópia do Processo Administrativo nº 86378945 encaminhado pelo assistente técnico do Apelante, tão somente quando da realização da perícia.

Nessa senda, com razão o apelante ao asseverar a inépcia da petição inicial, devendo-se, portanto, ser reformada a sentença com o fito de extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de anulação do Auto de Infração n.º 5.051.121-1, nos termos do art. 485, I, c/c art. 330, I, § 1º, I, ambos do CPC.

2) DOS AUTOS DE INFRAÇÃO 5.051.040-0, 5.050.961-1 E 5.051.044-4

Denota-se que o caso possui como cerne a análise se é devida a exigibilidade das multas relacionadas a obrigações acessórias do ICMS à Apelada.

Segundo afirma a Requerente, na seara administrativa, foram-lhe impostas multas por supostas infrações regulamentares, por omissão na escrituração de documento fiscal no livro próprio (“
deixar de escriturar documento fiscal no livro próprio
”), a saber: “
EFD – Escrituração Fiscal Digital
”, obrigação acessória ao ICMS.

A multas foram aplicadas nos seguintes Autos de Infração: 1) Processo nº 86353993 – Auto de Infração nº 5.051.040-0; 2) Processo nº 86331795 – Auto de Infração nº 5.050.961-1; 3) Processo nº 86345087 – Auto de Infração nº 5.051.044-4.

A Autora informa que é uma sociedade de propósito específico tendo como finalidade exclusiva, a manutenção e operação do “Sistema Rodovia do Sol”, objeto do Contrato de Concessão nº 01/98, firmado em 21/12/1998, ou seja, foi criada com o propósito especifico e exclusivo de explorar essa concessão de serviço público.

Assim, declara que não pratica atos que a qualifiquem como contribuinte do ICMS e, portanto, não lhe seria exigível o cumprimento das obrigações acessórias. Além disso, informa que o Estado manteve as penalidades, apesar das impugnações, pelo fato da Autora ter efetuado sua inscrição estadual de maneira espontânea.

Pois bem.

Das razões recursais depreende-se sustentar o Erário que, mesmo que se entenda a ausência de caracterização da Apelada como contribuinte do ICMS, a sua inscrição voluntária no cadastro estadual possibilita a exigência das obrigações acessórias, consoante legislação estadual nesse sentido.

Conforme narrado, a inicial visava à anulação dos Autos de Infração nº 5.051.040-0, n° 5.050.961-1 e nº 5.051.044-4, sob a alegação de que, na condição de concessionária de rodovias, pontes e túneis, a ora recorrente não se qualifica como contribuinte de ICMS, não estando, portanto, sujeita à obrigação acessória de realização da Escrituração Fiscal Digital (EFD) relativa ao livro de Registro de Entrada de Mercadorias, imposta pelo art. 758-A, §1°, inciso I, do Decreto Estadual nº 1.090-R/2002 (RICMS/ES).

Contudo, a Apelante optou por inscrever-se no cadastro de contribuintes do ICMS, nos termos do art. 41, §2º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.000/01. Ao fazê-lo, sujeitou-se ao regramento específico do tributo, incluindo as obrigações acessórias a ele vinculadas, conforme será exposto a seguir.

Note-se que a exigência da escrituração fiscal digital, nesse contexto, configura obrigação estendida a todos aqueles que se encontram regularmente inscritos no cadastro estadual, conforme dispõe o art. 40-A, inciso XV, do RICMS/ES, cuja
ratio
é garantir que o Fisco possua os meios necessários para fiscalizar o universo das operações que ocorrem em seu território, coibindo, inclusive, a sonegação por terceiros e verificando a possibilidade de operações que, em tese, poderiam gerar a obrigação do ICMS para a própria inscrita.

A argumentação da Apelada de que a obrigação acessória deve estar intrinsecamente ligada à obrigação principal, no interesse da arrecadação, e que sua atividade não se enquadra nas hipóteses de incidência do ICMS, carece de robustez neste particular.

Embora o art. 113, §2º, do CTN, de fato, vincule a obrigação acessória ao interesse da arrecadação ou fiscalização de tributos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se posicionado no sentido de que o ente federado pode instituir deveres instrumentais para viabilizar o poder-dever fiscalizador, mesmo que o sujeito passivo não seja contribuinte do tributo ou que não haja, em tese, hipótese de incidência tributária. Isso se dá porque
a obrigação acessória possui um caráter autônomo em relação à principal,
e sua subsistência visa resguardar o controle da Administração Tributária. Nesse sentido, confira-se:

“
Os deveres instrumentais, previstos na legislação tributária, ostentam caráter autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam, inclusive, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal, ex vi dos artigos 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único, do CTN [...]. Destarte,
o ente federado competente para instituição de determinado tributo pode estabelecer deveres instrumentais a serem cumpridos até mesmo por não contribuintes, desde que constituam instrumento relevante para o pleno exercício do poder dever fiscalizador da Administração Pública Tributária
, assecuratório do interesse público na arrecadação” (REsp n. 1.116.792/PB, publicado em 14/12/2010).

A sentença de primeiro grau, portanto, merece reforma, pois a Apelada, ao manifestar sua vontade de integrar o cadastro de contribuintes do ICMS, ainda que não seja a destinatária final da exação principal, submeteu-se, por força da legislação estadual, aos deveres instrumentais inerentes a tal inscrição. Por conseguinte, a exigência contida nos Autos de Infração, pautada no interesse da fiscalização tributária e em dispositivo legal que alcança todos os inscritos no cadastro, é perfeitamente legítima.

Esta e. Câmara Cível, inclusive, já teve a oportunidade de manifestar-se em caso análogo ao presente, qual seja, a Apelação Cível n° 5031914-86.2024.8.08.0024, julgada em 26/09/2025 (DJe 14/10/2025).

3) DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

No que se refere ao pedido de condenação ao pagamento de multa pela Apelada por litigância de má-fé, este não merece acolhimento.

O Estado sustenta que a Apelada tentou alterar a verdade dos fatos ao postular a anulação do Auto de Infração nº 5.051.121-1 sob o argumento incorreto de que este foi lavrado por “
deixar de escriturar documento fiscal
”, com base na alegação de não ser contribuinte de ICMS.

Conforme já mencionado no tópico anterior, restou demonstrado que o Auto foi lavrado por “
deixar de recolher o imposto devido pelo diferencial de alíquotas
”, referente à entrada de mercadorias destinadas ao ativo fixo ou uso e consumo. Dessa forma, sustenta que a falta de narrativa do teor correto do AI somada a ausência de juntada do Auto correto pela Requerente corroboraria a tentativa de induzir o juízo a erro.

Diante disso, o Estado requereu a aplicação de multa por litigância de má-fé à Requerente, por entender que sua conduta se amolda no previsto nos artigos 80, incisos I e II c/c 81, ambos do CPC.

Esse pedido deve ser rejeitado, pois, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, a aplicação de tal penalidade exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção deliberada de obstruir o trâmite processual ou de causar prejuízo à parte adversa.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU AS PENALIDADES APLICADAS NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado na hipótese em exame.
2.
Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que, de igual modo, não ficou configurado nos autos.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.832.394/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

No caso em análise, embora tenha havido um manifesto equívoco por parte da Autora ao postular a anulação do Auto de Infração n.º 5.051.121-1 com base em um fato gerador incorreto (alegando "deixar de escriturar" em vez de "DIFAL"), não há prova cabal do elemento subjetivo (dolo), ou da intenção maliciosa de induzir o juízo a erro ou alterar propositalmente a verdade dos fatos.

O equívoco fático na petição inicial pode ser decorrente de erro de interpretação, falha de comunicação interna ou confusão na identificação da pluralidade de autos de infração combatidos na lide, e não necessariamente de má-fé processual.

Assim, na ausência de demonstração inequívoca da intenção dolosa da Autora em fraudar o processo, e pautando-se no princípio da boa-fé objetiva, a penalidade não pode ser imposta. A jurisprudência é clara ao exigir a comprovação do dolo da parte para a configuração da litigância de má-fé, elemento que não restou devidamente configurado nos autos.

Portanto, rejeita-se o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé à Requerente.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para reformar a sentença a fim de julgar improcedente a pretensão exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que julgo prejudicada a remessa necessária.

Diante do acolhimento do apelo recursal, inverto a sucumbência e condeno a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos prescritos nos incisos I, II e III, do §3º, do artigo 85, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.